Tribunal: TRF3
Processo: 5012861-51.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CIRO BRANDANI FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
882/1327)

5012861-51.2021.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012861-51.2021.4.03.6183

RELATOR: CIRO BRANDANI FONSECA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ILSON FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSANA NAVARRO BEGA - SP130280-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LIDIANE RAMOS CERVERA - SP359498-A

Ementa

Ementa: Direito Previdenciário. Embargos de Declaração. Interesse de agir. Agente nocivo vibração. Honorários advocatícios. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do INSS, reconhecendo a especialidade de períodos laborados por exposição a vibração acima dos limites legais e majorando os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão por não ter se pronunciado expressamente sobre: (i) impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com base em documento não submetido à análise do INSS na esfera administrativa; (ii) impossibilidade de condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios; e (iii) inadequação do enquadramento por vibração de corpo inteiro.

III. Razões de decidir

3. A ausência de apresentação de documentos na esfera administrativa não afasta o interesse de agir, especialmente quando a controvérsia demandou a produção de prova pericial para comprovação da exposição a agentes nocivos.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios, com majoração em grau recursal, inexistindo omissão a ser sanada.

5. O acórdão embargado apreciou de forma expressa o reconhecimento da atividade especial nos períodos de 14/12/1992 a 27/06/2008, 08/12/2008 a 14/10/2009 e 19/10/2009 a 15/05/2012, com fundamento em laudo pericial que constatou exposição a vibração superior aos limites legais então vigentes.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11o, 489, § 1o, IV e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 350 (RE 631.240/MG); STJ, Tema no 660 (REsp 1.369.834/SP); STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.143.655/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no CC 201.807/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 12.02.2025, DJEN 18.02.2025; TRF3, AI 5000754-94.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 6a Turma, j. 04.06.2025, Intimação via sistema 09.06.2025; TRF3, ApCiv 5000916-78.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, Órgão Especial, j. 05.06.2025, Intimação via sistema 09.06.2025; TRF3, AR 5003509-86.2024.4.03.0000, Rel. Desa. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 3a Seção, j. 03.06.2025, DJEN 05.06.2025; STJ, EDcl no AgInt na HDE 6.251/EX, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.05.2024, DJe 27.05.2024; STJ, EDcl no AgRg na RvCr 5.838/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, j. 13.03.2024, DJe 18.03.2024; TRF3, ApCiv 0006458-16.2005.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 8a Turma, j. 02.06.2025, DJEN 04.06.2025; e TRF3, AR 5023249-64.2023.4.03.0000, Rela. Desa. Fed. Gabriela Shizue Soares de Araujo, 3a Seção, j. 08.05.2025, DJEN 13.05.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012861-51.2021.4.03.6183

RELATOR: RAECLER BALDRESCA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSANA NAVARRO BEGA - SP130280-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LIDIANE RAMOS CERVERA - SP359498-A

APELADO: ILSON FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. MOTORISTA DE ÔNIBUS. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL ATÉ 28/04/1995. PERÍCIA TÉCNICA.

1. Recurso de apelação interposto pelo INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer a especialidade dos períodos de 29/04/1995 a 27/06/2008, 08/12/2008 a 14/10/2009 e 19/10/2009 a 15/05/2012, na função de motorista de ônibus.

2. Embora o trabalho exercido como motorista de ônibus e caminhão seja passível de enquadramento, como especial, nos termos dos códigos 2.4.4 do Anexo ao Decreto no 53.831/64 e 2.4.2 do Anexo ao Decreto no 83.080/79, não cabe o enquadramento do período, como especial, se não há especificação do tipo de veículo conduzido. No entanto, para o labor em empresas de turismo, transporte rodoviário e similares, hipótese dos autos, presume-se que o motorista conduz ônibus ou caminhão, em virtude da natureza da atividade e do tipo de veículo necessário ao transporte.

3. O código 1.1.5 do Decreto n. 53.831/1964, código 1.1.4 do Decreto n. 83.080/1979, código 2.0.2 do Decreto n. 2.172/1997 e o código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 preveem a vibração como agente físico nocivo aos trabalhos realizados “com perfuratrizes e marteletes pneumáticos”. Todavia, considera-se especial, além das operações com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, outras atividades que também sujeitam o segurado aos malefícios do referido agente nocivo, desde que excedidos os limites de tolerância estabelecidos na normatização. Precedentes.

4. Quanto aos limites de tolerância, o item 2.2 do Anexo VIII da NR-15 (com as alterações trazidas pela Portaria MTE n.o 1.297/2014) caracteriza a condição insalubre o quantitativo de 1,1m/s2. Para os períodos anteriores à edição de referida Portaria, deve ser observado o disposto pela Norma ISO no 2.631/85, a qual estabelecia como limite de exposição, o quantitativo de 0,63 m/s2.

5. A neutralização do agente vibração somente é possível com a eliminação desse fator de risco do ambiente de trabalho, posto que não há EPI no mercado capaz de reduzir a intensidade de vibração abaixo dos limites de tolerância.

6. No tocante à comprovação do exercício da atividade exercida em condições especiais até 28/04/1995, existia presunção legal da atividade especial. A parte autora comprovou o exercício de atividades regulamentadas nos códigos 2.4.4 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964 e 2.4.2 do anexo ao Decreto n. 83.080/1979. O próprio INSS reconhece o período de 14/12/1992 a 28/04/1995 como atividade especial.

7. Quanto ao período laborado entre 29/04/1995 a 27/06/2008, 08/12/2008 a 14/10/2009 e 19/10/2009 a 15/05/2012, realizada perícia técnica judicial por Engenheiro de Segurança do Trabalho. Restou comprovada a exposição ao agente vibração acima do limite de tolerância estabelecido na legislação de regência (0,87 m/s).

8. O conjunto probatório permite concluir pelo reconhecimento da especialidade dos períodos de 14/12/1992 a 27/06/2008, 08/12/2008 a 14/10/2009 e 19/10/2009 a 15/05/2012.

9. Apelação não provida.”

Sustenta, o embargante omissão quanto à falta de interesse de agir, diante do reconhecimento do direito com base em documento não submetido à análise na esfera administrativa; destacando o desrespeito à tese firmada no RE 631.240/MG (Tema no 350 do STF) e REsp repetitivo 1.369.834/SP (Tema no 660 do STJ).

Aduz, ainda, omissão quanto à impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois a parte autora deu causa ao indeferimento do pedido, ao não juntar no processo administrativo documentação comprobatória do direito alegado.

Alega, por fim, ausência de embasamento legal para a aplicação da especialidade por vibração de corpo inteiro para motorista/cobrador de ônibus, sendo a previsão legal apenas para trabalhos com máquinas perfuratrizes e marteletes pneumáticos.

Opõem-se os presentes embargos, para fins de prequestionamento.

Com manifestação do embargado.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos declaratórios são manifestamente improcedentes.

Diante das regras insertas no ordenamento processual civil vigente, não se mostra possível a reanálise do julgado.

Primeiramente, não há que se falar em falta de interesse de agir, pois o fato de a parte autora não apresentar documentos quando do requerimento administrativo, não retira o seu interesse de propor ação judicial e nem o fato de que esteve efetivamente exposta a agentes nocivos à sua saúde, independentemente da ciência prévia do réu.

Ademais, a controvérsia posta em juízo demandou a produção de prova pericial técnica para a adequada verificação dos fatos constitutivos do direito alegado, evidenciando o interesse processual da parte autora.

Quanto a alegação de omissão quanto ao afastamento da condenação em honorários advocatícios não merece acolhimento, porquanto restou fixada a majoração dos honorários em 2% (dois por cento), no acórdão embargado, em conformidade com o art. 85, § 11o, do CPC.

A responsabilização do INSS decorre de sua sucumbência no mérito da demanda, não afastando tal conclusão o fato da parte autora ter complementado a prova técnica no curso do processo judicial.

Com efeito, esta Turma, ao negar provimento à apelação do INSS, o fez sob o entendimento de que é possível o reconhecimento da atividade especial com fundamento no agente nocivo vibração, desde que comprovada a exposição a níveis superiores aos previstos na legislação previdenciária.

Assim, houve o reconhecimento como especial da atividade desempenhada pela parte autora nos períodos de 14/12/1992 a 27/06/2008, 08/12/2008 a 14/10/2009 e 19/10/2009 a 15/05/2012, na medida em que, consoante laudo pericial, esteve submetido à vibração de 0,87m/s2, superior ao limite de 0,63m/s2 (ISO no 2631/85) vigente no período anterior ao advento da Portaria MTE no 1.297/2014, em 14/08/2014 (v. ID 288129947).

Os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Como se observa do julgado, não há omissão, tendo a matéria de fato e de direito sido analisada na sua inteireza, consoante recurso apresentado, essencial à sua solução, sendo inviável, pois, o acolhimento do presente recurso.

Denota-se que os recursos têm nítido caráter infringente, ou seja, pretendem os recorrentes que esta Turma reveja a decisão proferida, para que outra atenda à interpretação trazida em seu bojo, não havendo, propriamente, falha a ser sanada. Impugna-se o conteúdo do decisório já assentado, no qual, conforme já destacado, não se vislumbram os requisitos admitidos para o seu acolhimento.

Os embargos de declaração não são hábeis ao reexame da causa, devendo os recorrentes valer-se das vias próprias para a impugnação pretendida, entendimento, aliás, já sufragado pelas Cortes Pátrias (v.g. - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.143.655/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26/03/2025, DJEN 31/03/2025; EDcl no AgInt no CC 201.807/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 12/02/2025, DJEN 18/02/2025; AI 5000754-94.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, 6a Turma, j. 04/06/2025, Intimação via sistema 09/06/2025; ApCiv 5000916-78.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Órgão Especial, j. 05/06/2025, Intimação via sistema 09/06/2025; AR 5003509-86.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, 3a Seção, j. 03/06/2025, DJEN 05/06/2025).

Quanto à pretensão de prequestionamento do tema, intenciona o embargante, por meio deste recurso, rediscutir a lide, o que não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, eis que inexiste fundamento que justifique sua oposição, porquanto não configurados os requisitos do art. 1.022 do CPC, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt na HDE 6.251/EX, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/05/2024, DJe 27/05/2024; EDcl no AgRg na RvCr 5.838/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, j. 13/03/2024, DJe 18/03/2024).

Por fim, resta consignar ser inequívoco que a causa, ainda que com conclusão diversa da pretensão da parte embargante, restou enfrentada pelo v. acórdão, consoante interpretação dada à matéria por este Tribunal, sendo, também, descabido o prequestionamento do tema, na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme entendimento desta Turma e da Terceira Seção desta Corte (ApCiv 0006458-16.2005.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, 8a Turma, j. 02/06/2025, DJEN 04/06/2025; AR 5023249-64.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, 3a Seção, j. 08/05/2025, DJEN 13/05/2025).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: Direito Previdenciário. Embargos de Declaração. Interesse de agir. Agente nocivo vibração. Honorários advocatícios. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do INSS, reconhecendo a especialidade de períodos laborados por exposição a vibração acima dos limites legais e majorando os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão por não ter se pronunciado expressamente sobre: (i) impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com base em documento não submetido à análise do INSS na esfera administrativa; (ii) impossibilidade de condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios; e (iii) inadequação do enquadramento por vibração de corpo inteiro.

III. Razões de decidir

3. A ausência de apresentação de documentos na esfera administrativa não afasta o interesse de agir, especialmente quando a controvérsia demandou a produção de prova pericial para comprovação da exposição a agentes nocivos.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios, com majoração em grau recursal, inexistindo omissão a ser sanada.

5. O acórdão embargado apreciou de forma expressa o reconhecimento da atividade especial nos períodos de 14/12/1992 a 27/06/2008, 08/12/2008 a 14/10/2009 e 19/10/2009 a 15/05/2012, com fundamento em laudo pericial que constatou exposição a vibração superior aos limites legais então vigentes.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11o, 489, § 1o, IV e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 350 (RE 631.240/MG); STJ, Tema no 660 (REsp 1.369.834/SP); STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.143.655/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no CC 201.807/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 12.02.2025, DJEN 18.02.2025; TRF3, AI 5000754-94.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 6a Turma, j. 04.06.2025, Intimação via sistema 09.06.2025; TRF3, ApCiv 5000916-78.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, Órgão Especial, j. 05.06.2025, Intimação via sistema 09.06.2025; TRF3, AR 5003509-86.2024.4.03.0000, Rel. Desa. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 3a Seção, j. 03.06.2025, DJEN 05.06.2025; STJ, EDcl no AgInt na HDE 6.251/EX, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.05.2024, DJe 27.05.2024; STJ, EDcl no AgRg na RvCr 5.838/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, j. 13.03.2024, DJe 18.03.2024; TRF3, ApCiv 0006458-16.2005.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 8a Turma, j. 02.06.2025, DJEN 04.06.2025; e TRF3, AR 5023249-64.2023.4.03.0000, Rela. Desa. Fed. Gabriela Shizue Soares de Araujo, 3a Seção, j. 08.05.2025, DJEN 13.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RAECLER BALDRESCA

Relatora do Acórdão